Tribunal: CARF
Processo: 10805.724350/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Deve ser objeto de lançamento fiscal a receita bruta apurada com base nas notas fiscais eletrônicas de vendas, na hipótese em que a contribuinte não apresenta DCTF nem efetua o recolhimento dos respectivos tributos.
Em sendo o caso de não apresentar a contribuinte escrita contábil que permita o aprofundamento investigativo da fiscalização, correto o arbitramento do lucro para apurar as bases tributáveis pelo lançamento de ofício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2. ART. 26-A DO DECRETO-LEI No 70.235/1972.
Ao julgador administrativo é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, não sendo de sua competência apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao PIS e à COFINS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não bastando presumir a responsabilidade abstratamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724350/2017-18
ACÓRDÃO
1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Deve ser objeto de lançamento fiscal a receita bruta apurada com base nas
notas fiscais eletrônicas de vendas, na hipótese em que a contribuinte não
apresenta DCTF nem efetua o recolhimento dos respectivos tributos.
Em sendo o caso de não apresentar a contribuinte escrita contábil que
permita o aprofundamento investigativo da fiscalização, correto o
arbitramento do lucro para apurar as bases tributáveis pelo lançamento de
ofício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2. ART. 26-A DO
DECRETO-LEI No 70.235/1972.
Ao julgador administrativo é vedado afastar a aplicação da lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, não sendo de sua competência
apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação
ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao PIS e à COFINS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
2
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de
causalidade entre o interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo
responsável, não bastando presumir a responsabilidade abstratamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Nos termos do relatório e voto do relator, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento
aos recursos de ofício e voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte as impugnações dos sujeitos passivos.
Em face dos sujeitos passivos foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins (fls. 2.762 a 2.823), referentes ao ano-calendário de 2013, onde se constatou a omissão
de receita da atividade, ensejando o arbitramento do lucro por não ter a contribuinte apresentado
os livros e documentos de sua escrituração contábil.
Foi imputada responsabilidade solidária às seguintes pessoas físicas e jurídicas:
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
3
(i)
Joice Helena dos Santos (artigo 124, inciso II, do CTN);
(ii)
Erick Alexandre Santos (artigo 124, inciso I, do CTN);
(iii)
Reinaldo Marques (artigo 124, inciso I, do CTN);
(iv)
Vetortec Brasil Resinas e Plásticos Ltda. (artigo 124, inciso I, do CTN);
(v)
Vetortec Brasil Resinas Importação e Exportação Ltda. (artigo 124, inciso I,
do CTN);
(vi)
Vetortec Brasil Termoplásticos Importação e Exportação Ltda. (artigo 124,
inciso I, do CTN);
(vii)
Polikem Brasil Distribuidora de Resinas Plásticas Ltda. (artigo 124, inciso I, do
CTN);
(viii)
Polikem Importação, Exportação e Comércio de Resinas Ltda. (artigo 124,
inciso I, do CTN);
(ix)
Aparecida dos Santos Silva (artigo 124, inciso I, do CTN);
(x)
Maria de Fátima dos Santos Silva (artigo 124, inciso I, do CTN); e
(xi)
Fernando Carlos Franco (artigo 124, inciso I, do CTN).
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls.2.738 a 2.761), destaco
os seguintes trechos:
III - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL E SPED CONTÁBIL
3. Não consta no sistema da RFB a entrega das Declarações de Informações
Econômicos Fiscais – DIPJ, nem a Escrituração Contábil Digital no ambiente Sped
Contábil do ano-calendário 2013.
IV – PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
4. Foi enviado via correio com Aviso de Recebimento (AR) no domicilio fiscal
cadastrado na RFB do fiscalizado cito a RUA DO BOSQUE, N° 1589, , B° BARRA
FUNDA, SÃO PAULO/SP, CEP-01136.001 o Termo de Início de Fiscalização. Em
20/06/2016 o correio devolveu com o motivo “mudou-se”.
5. Diante desse fato compareci ao local mencionado acima em 29/06/2016, trata-
se de um prédio comercial, na ocasião fui atendido pela funcionaria Srta.
Maylaynne Sabrine P. Duarte, CPF-412.162.508-04, que informou receber várias
correspondências pelo correio e posteriormente na triagem constatou que o
destinatário do envelope, a empresa VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, nunca se instalou no local, portanto,
devolveu a correspondência lacrada ao correio conforme descrito no Termo de
Declaração lavrado nesta data.
6. Em consulta no cadastro da RFB e JUCESP, foi constatado que a empresa tem
uma unidade com CNPJ n° 16.566.625/0001-55, domiciliado na Rua Florindo
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
4
Boschero, n° 543, B° Parque Gramado, Americana/SP, CEP-13469-575 , portanto,
foi enviado neste endereço via correio emitido no dia 29/06/2016, com Aviso de
Recebimento (AR) o Termo de Início de Fiscalização. O correio devolveu em
01/07/2016 com motivo “mudou-se”.
7. Tendo em vista que o endereço da matriz e da filial encontram coincidentes
com cadastro da RFB e JUCESP, e com a constatação de que a empresa não está
instalada no domicílio fiscal indicado, ou seja, encontra-se em lugar incerto e
ignorado, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal em 08/08/2016 à sócia
administradora Sra. Joice Helena dos Santos, CPF-861.193.118-15, domiciliado na
Rua Cubatão, n° 584, Apto.51, B° Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP-04013-002,
enviado via correio com “AR”, recebido em 10/08/2016 (data da ciência). A
interessada devidamente intimada a regularizar o endereço atual da empresa
junto aos órgãos competentes, não atendeu a intimação, nem indicou novo
domicílio tributário.
[relata a baixa de ofício do CNPJ e os editais de intimação do procedimento]
10. Em 27/06/2017 foi reintimado a sócia administradora da empresa fiscalizada,
Sra. Joice Helena dos Santos, CPF-861.193.118-15, domiciliado na Rua Cubatão, n°
584, Apto.51, B° Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP-04013-0 02, enviado via correio
com “AR”, recebido em 29/06/2017 (data da ciência) o Termo de Início de
Fiscalização da empresa em questão e apresentar os documentos relacionados no
Termo.
11.Através do ambiente “SPED NFe” podemos apurar as vendas e as compras do
período em questão, portanto para verificar a veracidade das notas fiscais
eletrônicas (vendas e compras) emitidas pela interessada e que constam no
cadastro da RFB, no curso do procedimento fiscal, por amostragem, as principais
empresas (clientes/fornecedores) do sujeito passivo foram intimadas a prestar
esclarecimentos:
(...)
12. Em 20/07/2017 foi emitido o Termo de Ciência e Constatação Fiscal para fins
de arbitramento do lucro, anexando no presente termo o levantamento da receita
bruta conhecida, enviada via correio à sócia administradora da VETORTEC BRASIL
TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Sra. Joice Helena dos
Santos, CPF-861.193.118-15, domiciliado na Rua Cubatão, n° 584, Apto.51, B° Vila
Mariana, São Paulo/SP, CEP-04013-002, com “AR”, recebido em 24/07/2017 (data
da ciência).
(...)
15. Com relação ao demonstrativo de apuração das receitas de vendas apuração
por esta fiscalização anexado ao Termo de Ciência e Constatação Fiscal, o sujeito
passivo/responsável, informa que concorda com os valores levantados no
cadastro “Sped NFe”.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
5
V - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
(...)
19.Com relação as empresas (clientes) intimadas, por amostragem, a prestar
esclarecimentos,
mencionado
no
item
11,
referentes
as
vendas
de
mercadorias/insumos efetuados pela VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, foram constatados os seguintes fatos:
[relata a confirmação das operações pelos clientes e fornecedores da
contribuinte intimados a prestarem esclarecimentos]
(...)
24.Esta fiscalização verificou que através dos dados extraídos do “SPED NFe”,
informados pelas empresas (clientes e fornecedores), identificamos a receita
bruta omitida e as compras efetuadas pelo sujeito passivo no período. Ainda para
confirmar a operação dos efetivos valores de vendas e compras efetuadas no
período sob fiscalização, por amostragem, foram intimadas as principais empresas
(clientes e fornecedores), mediante circularização/diligência.
25.Conforme
documentos
apresentados
pelas
empresas
diligenciadas,
mencionadas no item 18, foram comprovadas as operações e concluímos que a
empresa omitiu receitas, tendo em vista que não foram entregues no ano-
calendário 2013: a DIPJ, as DCTF ́s, as DACON ́s, SPED Contábil e ainda deixou de
recolher os tributos devidos.
26.Devido a não localização do sujeito passivo, além da fixação do edital de
intimação nesta DRF, a sócia administradora, Sra. Joice Helena dos Santos,
devidamente intimado, não apresentou os documentos solicitados, o sujeito
passivo não escriturou(não consta no SPED Contábil) ou deixou de apresentar à
autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2° do art.
177da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e § 2° do art.8° do Decreto-Lei n°
1.598/77 (art. 47 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de 1995, alterado pelo art. 40 da
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 ).
27.Portanto, para determinação do lucro do ano-calendário 2013, tendo em vista
que não houve qualquer manifestação do sujeito passivo/responsável legal,
quanto ao sistema de tributação a ser adotado, e a não entrega dos livros e
documentos correspondentes exigidos na intimação, esta fiscalização arbitrará o
lucro de ofício, tendo em vista conhecida a receita bruta, através das notas fiscais
de vendas extraídas do “SPED NFe”, excluídas as vendas canceladas.
(...)
VI – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
30. A VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
desde o início da atividade em 03/05/2012, tem como sócia administradora Sra.
Joice Helena dos Santos (CPF-861.193.118-15) com valor de participação de R$
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
6
180.000,00) e o filho, Sr. Erick Alexandre Santos (CPF-132.850.998-28) com
participação de R$ 20.000,00. Em 30/11/2012, Sr. Erick Alexandre Santos, retira-
se da sociedade, em 01/10/2013 foi admitido Sr. Joel Santana (CPF-093.581.638-
01), com participação de R$ 2.000,00 (1%), e a sócia administradora Sra. Joice
Helena dos Santos ficou com participação de R$ 198.000,00 (99%). Em
14/10/2013, retira-se da sociedade Sr. Joel Santana (ficou somente 14 dias com
sócio) e a sócia administradora Sra. Joice Helena dos Santos ficou com
participação de R$ 200.000,00(100%).
31.Ainda conforme consulta no cadastro JUCESP, desde o início da atividade
(03/05/2012) o sujeito passivo alterou o domicílio tributário 3 (três) vezes: a) Rua
Canuto Saraiva, n° 131, B° Moóca, São Paulo/SP, CEP-03113-010 (até
02/12/2012); b) Rua Jaiminho, no 355, Bo Centro, Guarulhos/SP, CEP-07095-150
(até 01/09/2013); c) Rua Florindo Boschero, n° 543, B° Pq. Gramado,
Americana/SP, CEP-13469-575 (endereço atual não localizado). Consta também a
abertura em 15/01/2014, CNPJ- 16.566.625/0002-36 na RUA DO BOSQUE, n°
1589, Conj. CONJ:
810, B° BARRA FUNDA, SÃO PAULO/SP, CEP- 01136-001, informando que o CNPJ é
objeto de serviços combinados de escritório e apoio administrativo (não foi
localizado pela fiscalização, portanto baixado o CNPJ de ofício).
32.Conforme notas fiscais de vendas emitidas pelo sujeito passivo em todo o
período de 2013, consta o endereço antigo, cito a Rua Canuto Saraiva, n° 131, B°
Moóca, São Paulo/SP, CEP-03113-010, sendo que este endereço foi alterado
02/12/2012 conforme mencionado no item anterior.
33.No cadastro da RFB, consta que a VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, houve movimentação financeira com os
seguintes bancos: ABC BRASIL S/A (CNPJ-28.195.667/0001-06), SAFRA S/A (CNPJ-
58.160.789/0001-28), BRADESCO S/A(CNPJ-60.746.948/0001-12) e DAYCOVAL S/A
(CNPJ-62.232.889/0001-90). Portanto, estes bancos foram intimados a apresentar
através do Termo de Intimação Fiscal, cópias da Ficha Cadastral e Procuração
Outorgada pela titular, os responsáveis para movimentar todas as contas
correntes, poupanças e investimentos, relativas aos períodos de janeiro/2013 a
dezembro/2013 do sujeito passivo (CNPJ N° 16.566. 625/0001-55 e/ou
16.566.625/0002-36).
34. Em resposta, os bancos acima mencionados devidamente intimados,
apresentaram os documentos e foram constatados os seguintes fatos:
a) O banco ABC BRASIL S/A apresentou a ficha cadastral da pessoa jurídica
Vetortec, emitido em 28/10/2013, na qual consta a nomeação do representante
legal/procurador o filho, Sr. Erick Alexandre Santos(CPF-132.850.998-28),
autorizado pela sócia titular, a mãe, Sra. Joice Helena dos Santos (CPF-
861.193.118-15) para efetuar a movimentação da conta corrente;
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
7
b) O banco SAFRA S/A apresentou a ficha cadastral e cartão de assinatura da
pessoa jurídica Vetortec e também dos sócios, emitido em 14/09/2012, na qual
consta, Sr. Erick Alexandre Santos (CPF-132.850.998-28), e a Sra. Joice Helena dos
Santos (CPF-861.193.118-15) como responsáveis para movimentação da conta
corrente;
c) O banco BRADESCO S/A apresentou a ficha cadastral da pessoa jurídica
Vetortec, emitido em 23/08/2012, na qual onde consta o sócio Sr. Erick Alexandre
Santos (CPF-132.850.998-28) é sócia titular Sra. Joice Helena dos Santos (CPF-
861.193.118-15) para efetuar a movimentação da conta corrente com poderes
para assinar isoladamente;
d) O banco DAYCOVAL S/A apresentou a ficha cadastral da pessoa jurídica
Vetortec, emitido em 18/03/2013, na qual consta sócio, Sr. Erick Alexandre Santos
(CPF-132.850.998-28), e a sócia titular Sra. Joice Helena dos Santos (CPF-
861.193.118-15). No cartão de assinatura para movimentar a conta corrente da
pessoa jurídica Vetortec constam as seguintes autorizações: Sr. Erick Alexandre
Santos (CPF-132.850.998-28), Sra. Joice Helena dos Santos (CPF-861.193.118-15) e
Sr. Reinaldo Marques (CPF-047.476.078-20).
35. Pode-se verificar que conforme documentos apresentados pelas empresas
intimadas por amostragem, nos pedidos de compras de produtos da Vetortec,
consta o Sr. Erick Alexandre Santos como administrador e responsável pelas
operações de vendas pelo sujeito passivo. Além disso, os cadastros bancários
demonstram que a sócia administradora Sra. Joice Helena dos Santos outorgou
amplos poderes para o Sr. Erick Alexandre Santos movimentar as contas correntes
de todos os bancos citados no item anterior.
36. Na consulta no cadastro RFB e JUCESP foi constatado que desde o início da
atividade, o Sr. Erick Alexandre Santos (CPF-132.850.998-28) e o Sr. Reinaldo
Marques (CPF-047.476.078-20)são sócios das seguintes empresas: E2R Serviços e
Negócios Ltda. (CNPJ-11.721.079/0001-04); Polikem Brasil Distribuidora de
Resinas Plásticas Ltda. – ME (CNPJ-31.021.725/0001-08); Polikem Consultoria
Ltda. – ME (CNPJ-05.047.090/0001-90); Polikem Importação e Exportação e Com.
De Resinas Ltda. (CNPJ-12.365.810/0001-20). Nota-se que as empresas citadas,
das quais os dois são únicos sócios, atuam no mesmo ramo de negócio da
Vetortec, ou seja, comércio atacadista de resinas e elastômeros.
37. Constatou-se que o Sr. Erick Alexandre Santos, apesar de retirar-se da
sociedade na empresa VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA em 30/11/2012, continuou gerenciando a empresa, mesmo
transferindo a cota da sociedade para a mãe, Sra. Joice Helena dos Santos. O Sr.
Reinaldo Marques sócio com Sr. Erick Alexandre Santos, das empresas
mencionado no item anterior, onde atuam no mesmo ramo de negócio da
Vetortec, participou também da administração, tanto é verdade que consta no
cadastro de assinatura do Banco DAYCOVAL S/A. o nome Sr. Reinaldo Marques
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
8
um dos responsáveis, autorizado para movimentar a conta corrente do sujeito
passivo.
38. Além disso, foram constatadas mais duas empresas cadastradas em nome da
“Vetortec” que atuam no mesmo ramo de atividade e os sócios tem grau de
parentesco com a empresa fiscalizada: (...)
39.Constatamos ainda que, conforme documentos apresentados (NF, DANFE,
comprovante de pagamentos) pelas empresas (clientes) diligenciadas por
amostragem, com referência, a empresa Promaflex Indl. Ltda (CNPJ-
60.219.250/0002-20), apesar de as vendas e as notas fiscais emitidas pela
VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ-
16.566.625/0001-55), em várias operações, foram pagos e creditados à VETORTEC
BRASIL RESINAS E PLASTICOS LTDA (CNPJ-12.164.272/0001-06), que atuavam
como uma única empresa, gerando confusão patrimonial.
40. As provas trazidas no presente auto confirmam que os responsáveis solidários,
são seguintes pessoas físicas:
a) A Sra. Joice Helena dos Santos (CPF-861.193.118-15), sócia administradora
desde o início da atividade em 03/05/2012. Foi funcionária da E2R Serviços e
Negócios Ltda. (CNPJ-11.721.079/0001-04), da qual Sr. Erick Alexandre Santos e
Sr. Reinaldo Marques são sócios;
b) O Sr. Erick Alexandre Santos (CPF-132.850.998-28), foi sócio até 30/11/2012,
filho da Sra. Joice Helena dos Santos. Constatamos que retirou-se da sociedade,
mas manteve a gerência das atividades em todo o período fiscalizado na
VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. O
cadastro dos bancos para movimentar a conta e os pedidos dos clientes,
verificados por amostragem, comprovam estas operações;
c) O Sr. Reinaldo Marques (CPF-047.476.078-20), consta no cadastro de assinatura
do Banco DAYCOVAL S/A, um dos responsáveis, autorizado para movimentar a
conta corrente. É sócio junto com Sr. Erick Alexandre Santos das empresas que
atuam no mesmo ramo de negócio mencionado no item 33;
d) A empresa VETORTEC BRASIL RESINAS E PLASTICOS LTDA (CNPJ-
12.164.272/0001-06), que atua no mesmo ramo de atividade, a sócia responsável
é a Sra. Joyce Helena dos Santos (a mesma da empresa fiscalizada) e sócia Sra.
Aparecida dos Santos Silva (grau de parentesco com a Sra. Joyce);
e) A empresa VETORTEC BRASIL RESINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
EPP (CNPJ- 18.552.689/0001-22), que atua no mesmo ramo de atividade, a sócio
responsável é o Sr. Fernando Carlos Franco e sócia Sra. Maria de Fátima dos
Santos Silva (grau de parentesco com a Sra. Joyce);
f) A empresa POLIKEM BRASIL DISTRIBUIDORA DE RESINAS PLASTICAS LTDA - EPP
(CNPJ- 19.594.866/0001-04), que atua no mesmo ramo de atividade, e tem como
sócios Sr. Erick Alexandre Santos (filho da Sra. Joyce) e Sr. Reinaldo Marques;
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
9
g) A empresa POLIKEM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE RESINAS
LTDA. (CNPJ-12.365.810/0001-20), que atua no mesmo ramo de atividade, e tem
como sócios Sr. Erick Alexandre Santos (filho da Sra. Joyce) e Sr. Reinaldo
Marques);
h) A Sra. Aparecida dos Santos Silva (CPF-380.189.138-03), grau de parentesco da
Sra Joyce e sócia da empresa VETORTEC BRASIL RESINAS E PLASTICOS LTDA, CNPJ
n° 12.164.272/0001-0 6;
i) Sra. Maria de Fátima dos Santos Silva (CPF-325.454.968-63), grau de parentesco
da Sra Joyce e sócia da empresa VETORTEC BRASIL RESINAS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA – EPP, CNPJ n° 18.552.689/0001-22;
j) Sr. Fernando Carlos Franco (CPF- 095.257.358-00) sócio da empresa VETORTEC
BRASIL RESINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP, CNPJ n°
18.552.689/0001-22;
k) Constatamos que o Sr. Erick Alexandre Santos (CPF-132.850.998-28) e Sr.
Reinaldo Marques (CPF-047.476.078-20) atuavam como sócios ocultos na
VETORTEC BRASIL TERMOPLASTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
l) Cabe ressaltar que todas as empresas acimas citadas não foram localizadas no
domicílio fiscal cadastrado na RFB e JUCESP.
(...)
42.Ficou evidente que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no item 40, tem
interesses comuns na situação econômica do sujeito passivo e estão vinculadas ao
fato gerador, razão pela qual devem responder solidariamente pelo crédito
tributário conforme previsto no art. 124, I e art.135, III, do CTN.
Após essas considerações, foi arbitrado o lucro da contribuinte e aos lançamentos
se imputou a multa de ofício regulamentar.
Impugnaram os autos de infração os sujeitos passivos:
(i)
Reinaldo Marques (fls. 2.964 a 3.013);
(ii)
Joice Helena dos Santos, na condição de representante legal da contribuinte
(fls. 3.018 a 3.038); e
(iii)
Erick Alexandre Santos (fls. 3.065 a 3.093).
Destaco os trechos do relatório do acórdão recorrido que sumarizam as alegações
de defesa:
Em 23/01/2018, a contribuinte fiscalizada, Vetortec Brasil Termoplásticos
Importação e Exportação Ltda., apresentou a impugnação de fls. 3018 a 3038,
contendo as alegações sintetizadas a seguir.
2.1. Da nulidade
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
10
A impugnante alega nulidade das autuações por não ter sido corretamente
intimada dos termos expedidos pela fiscalização.
Sustenta que seu endereço correto é Rua do Bosque, no 1979, conjunto 810, Barra
Funda, São Paulo, SP. Alega que a fiscalização incorreu em erro ao encaminhar as
intimações para a Rua do Bosque, no 1589, sendo esse o motivo de não ter sido
localizada.
Assim, alega nulidade dos autos de infração, em razão de não ter sido intimada
dos atos processuais.
2.2. Da base de cálculo das exigências
A impugnante alega que a fiscalização baseou a autuação apenas nos valores
declarados nos livros fiscais (livro caixa e registro de entradas e saídas). Alega que
os dados do livro caixa são totalmente imprestáveis, não retratando a real
situação da impugnante.
Sustenta que a fiscalização deveria buscar a verdade material, verificando todos
os documentos disponíveis da empresa, inclusive a movimentação bancária.
Sustenta que a fiscalização utilizou uma base de cálculo sem qualquer aferição
mais detalhada, baseando-se apenas em uma declaração apresentada pela
contabilidade. Argumenta que a fiscalização não apresentou prova de omissão de
rendimentos, sendo inadmissível a realização de lançamento por mera suposição
de ocorrência do fato gerador.
Alega que não houve acréscimo patrimonial na DIPJ, muito menos na DIRPF dos
sócios. Argumenta que se a pessoa jurídica tivesse auferido lucros no período,
teria ocorrido aumento patrimonial dos sócios.
A impugnante sustenta que a base de cálculo apurada pela fiscalização é
incorreta, arbitrária, ilegal e desproporcional, fugindo à razoabilidade.
Alega ser a exigência fiscal excessivamente onerosa, correspondendo a 40% do
faturamento bruto. Sustenta que o percentual de presunção de lucro previsto na
legislação é de 8%, sendo a exigência fiscal excessivamente onerosa.
Argumenta que o art. 620 do Código de Processo Civil (Lei no5.869/73)consagra o
princípio da menor onerosidade, determinando que, na execução de dívidas, o
executante deve sempre preferir a execução menos gravosa para o devedor.
Sustenta que a exigência fiscal configura verdadeiro confisco, ferindo sua
capacidade contributiva. Ressalta que os princípios da capacidade contributiva e
do não confisco estão previstos na Constituição Federal.
A impugnante alega que a fiscalização deveria ter arbitrado o lucro, pois a
contabilidade era totalmente imprestável para apuração dos resultados.
(...)
Em 05/02/2018. o responsável solidário Erick Alexandre Santos apresentou a
impugnação de fls. 3065 a 3093, na qual apresenta alegações idênticas às contidas
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
11
na impugnação da pessoa jurídica fiscalizada e acrescenta alegações relativas à
responsabilidade tributária solidária.
Sintetizam-se a seguir apenas as alegações relativas à responsabilidade tributária,
visto que as demais alegações são idênticas às relatadas no item 2 deste relatório.
O impugnante alega ser indevida a atribuição de responsabilidade tributária com
fundamento no art. 135, III, do CTN, haja vista que se retirou da sociedade em
30/11/2012, ou seja, antes da ocorrência dos fatos geradores objetos da
autuação.
Sustenta que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN
pressupõe a intenção objetiva de praticar ato com excesso de poderes ou infração
à lei ou ao estatuto social.
No caso em tela, alega que houve apenas equívoco nas informações prestadas ao
Fisco, devendo a exigência tributária recair somente sobre a empresa e não sobre
seus sócios.
Sustenta que o art. 10, III, do Decreto no 70.235/72 estabelece que o auto de
infração deve conter, obrigatoriamente, a descrição dos fatos. Argumenta que a
fiscalização não apresentou nenhuma motivação para a atribuição da
responsabilidade tributária, tendo se limitado a indicar os dispositivos legais, o
que importa em ofensa aos princípios da motivação dos atos administrativos e da
legalidade.
Sustenta que a falta de descrição da conduta que teria sido praticada com excesso
de poderes, infração à lei ou ao estatuto social impossibilitou a compreensão da
controvérsia, o que é motivo de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Ressalta que a fiscalização não apresentou provas de que o ex-sócio Erick
Alexandre Santos teria agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto social.
Assim, conclui que deve ser excluída a responsabilidade tributária.
(...)
Em 19/01/2018, o responsável tributário solidário Reinaldo Marques apresentou a
impugnação de fls. 2964 a 3013, com as alegações sintetizadas a seguir.
4.1. Das alegações de nulidade
O impugnante alega nulidade dos autos de infração por diversas motivos, a saber:
a) Erros na apuração dos tributos lançados de ofício - o impugnante alega que a
fiscalização não excluiu o ICMS no cálculo do PIS e da COFINS, com reflexos no
IRPJ e a CSLL, o que contraria a decisão do STF no RE no 574706/PR, com
repercussão geral. Sustenta que erros nos cálculos dos tributos devidos acarretam
nulidade dos autos de infração.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
12
b) Falta de lavratura de termo de início de fiscalização - o impugnante alega que
não tem ciência de que tenha sido lavrado termo de início de fiscalização,
formalidade essencial e obrigatória para todo e qualquer procedimento fiscal,
prevista no art.
196 do CTN. Sustenta que a falta dessa formalidade viola a lei, o que implica
nulidade dos autos de infração.
c) Autos de infração lavrados fora do estabelecimento fiscalizado - o impugnante
alega que os autos de infração lhe foram enviados por e-mail em seu endereço
eletrônico, o que lhe causou dificuldades para imprimir toda a documentação.
Sustenta que o art. 10 do Decreto no 70.235/72 determina que o auto de infração
deve ser lavrado no estabelecimento fiscalizado, sendo nulo o auto de infração
lavrado dentro da repartição fiscal.
d) Autos de infração sem fundamentação legal - o impugnante alega que os autos
de infração não contêm, em seu corpo, nenhum dispositivo legal que dê suporte
jurídico aos lançamentos. Argumenta que a fundamentação legal deve vir de
forma clara e expressa no próprio corpo do auto de infração, sendo nula a
autuação que não atende a esse requisito.
e) Falta de habilitação profissional do Auditor Fiscal - o impugnante alega nulidade
dos autos de infração, visto que não consta do processo a prova de habilitação do
Auditor Fiscal no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo,
requisito essencial para a prática de atos privativos da profissão de contador.
f) Ilegalidade da utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios - o
impugnante alega nulidade dos autos de infração em razão de ter sido utilizada a
taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conduta ilegal e inconstitucional no
seu entendimento.
4.2. Da responsabilidade tributária solidária
O impugnante contesta sua inclusão no polo passivo das autuações, sob a
alegação de que nunca foi sócio da pessoa jurídica autuada.
Sustenta que o fato de ser sócio do Sr. Erick Alexandre Santos em outras
empresas que atuam no mesmo ramo de negócios que a Vetortec não constitui
motivo para que lhe seja atribuída responsabilidade tributária com base no art.
135 do CTN.
Alega que o mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica do contribuinte e a responsabilização
do sócio, gerente ou administrador. Ressalta que, para tanto, a autoridade
administrativa deve comprovar a prática dolosa de ato com excesso de poderes,
infração à lei ou ao contrato social que tenha dado origem à obrigação tributária.
O impugnante alega que a desconsideração da personalidade jurídica é um
incidente excepcional, pois a regra, no direito brasileiro, é a separação da
personalidade da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Sustenta que a
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
13
desconsideração da personalidade jurídica deve observar os pressupostos legais,
sendo admitida apenas em situações de fraude e de abuso na gestão empresarial
que tenham desencadeado o nascimento da obrigação tributária.
Sustenta que a dissolução irregular da sociedade não se subsume à hipótese de
“infração à lei” prevista no art. 135, III, do CTN, visto que tal fato não tem o
condão de desencadear o nascimento da relação jurídica tributária.
O impugnante alega que a desconsideração da personalidade jurídica pode se dar
apenas mediante decisão judicial, não sendo possível fazê-lo no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, requer a exclusão de sua responsabilidade tributária.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, conforme dispositivo abaixo
colacionado (fls. 3.170 a 3.204):
8. DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por:
a) julgar improcedentes as impugnações apresentadas por Vetortec Brasil
Termoplásticos Importação e Exportação Ltda (CNPJ 16.566.625/0001-55) e Erick
Alexandre Santos (CPF 132.850.998-28), mantendo integralmente os créditos
tributários lançados, bem como a responsabilidade solidária de Erick Alexandre
Santos;
b) julgar procedente em parte a impugnação apresentada por Reinaldo Marques
(CPF 047.476.078-20), mantendo integralmente os créditos tributários exigidos e
excluindo sua responsabilidade tributária solidária.
A contribuinte, intimada por Edital em 11 de dezembro de 2018 (fl. 3.216),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.219 a 3.237) em 12 de dezembro de 2018, reprisando as
alegações da impugnação de fls. 3.018 a 3.038.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
14
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada
vigente foi respeitado, motivo pelo qual também deve ser conhecido.

Delimitação da controvérsia
A fim de delimitar o escopo do julgamento saliento que o único Recurso Voluntário
apresentado foi protocolado em nome da Sra. Joice Helena dos Santos, na qualidade de
representante legal da contribuinte – tal como ocorrera na impugnação. Em ambas as
manifestações, as matérias de defesa estão relacionadas aos lançamentos de ofício e em nenhum
momento tratam da responsabilidade solidária da Sra. Joice Helena dos Santos.
Por outro lado, o impugnante Sr. Erick Alexandre Santos não apresentou Recurso
Voluntário em face do Acórdão da DRJ, embora intimado (fls. 3.294).
Com relação ao Sr. Reinaldo Marques, cuja responsabilidade solidária foi exonerada
pela decisão de piso, o Recurso de Ofício atrai o efeito devolutivo apenas quanto à sua potencial
sujeição passiva.
Feitas essas considerações, passo a analisar as matérias de defesa.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Outrossim, o Recurso Voluntário apenas reitera os termos da impugnação e não há
qualquer fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora
julga.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminarmente
A recorrente argui a nulidade do auto de infração por supostos equívocos em sua
intimação.
As nulidades previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 são as
seguintes:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
15
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
Ainda, podem ser invocadas nulidades lato sensu relacionadas aos requisitos
obrigatórios do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Diante das disposições legais colacionadas, está claro que a autoridade fiscal era
competente para o lançamento não cometeu nenhum deslize que atraia qualquer nulidade no
lançamento de ofício.
Não há preterição ao direito de defesa da contribuinte ou dos responsáveis. Como
bem pontuou o acórdão recorrido:
Em relação à nulidade por preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto
no 70.235/72), há que se ressaltar que a ocorrência ou não do cerceamento do
direito de defesa deve ser verificada em cada caso concreto.
A contribuinte alega, em sua impugnação, que as tentativas de intimação por
parte da fiscalização resultaram infrutíferas em razão de ter sido utilizado o
endereço errado. Sustenta que seu endereço correto é Rua do Bosque, no 1979,
conjunto 810, Barra Funda, São Paulo, SP. Alega que a fiscalização incorreu em
erro ao encaminhar as intimações para a Rua do Bosque, no 1589, sendo esse o
motivo de não ter sido localizada.
Todavia, a impugnante não apresentou nenhum elemento de prova de que o
endereço correto seria o no 1979 da Rua do Bosque. Pelo contrário, na própria
procuração outorgada em 18/09/2017 consta o endereço “Rua do Bosque, 1589,
cj. 810” (fls. 3041).
A respeito das intimações, o art. 23 do Decreto no 70.235/72 assim estabelece:
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
16
(...)
Como se vê, o inciso II do art. 23, acima transcrito, determina que a intimação por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se com a prova
de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Por outro
lado, o §4o estabelece que, para fins de intimação, o domicílio tributário eleito
pelo contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que por ele autorizado.
A consulta ao sistema CNPJ (fls. 2731 a 2733) mostra o registro de dois
estabelecimentos da pessoa jurídica fiscalizada, nos seguintes endereços:
a) Rua Florindo Boschero, 543, Parque Gramado, Americana, SP
b) Rua do Bosque, 1589, conj 810, Barra Funda, São Paulo, SP Ressalte-se que
esses mesmos endereços constam da ficha cadastral da contribuinte na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp.
A fiscalização encaminhou o termo de início de fiscalização para o endereço dos
dois estabelecimentos da fiscalizada por via postal, tendo sido as
correspondências devolvidas pelo motivo “mudou-se” (fls. 2 a 12). Além disso,
compareceu pessoalmente ao endereço Rua do Bosque, no 1589, onde constatou
que a fiscalizada nunca se instalara no local (fls. 13 e 14).
Não tendo conseguido localizar a pessoa jurídica fiscalizada, a fiscalização intimou
em 10/08/2016, por via postal, a sócia administradora Sra. Joice Helena dos
Santos a regularizar o endereço da empresa no CNPJ (fls. 29 e 30), providência
que não foi adotada pela sócia.
Assim, a conduta da fiscalização em dar a ciência do termo de início de
fiscalização mediante Edital no 28/2016, afixado na Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santo André encontra-se em conformidade com o art. 23, §1o, II, do
Decreto no 70.235/72, acima transcrito.
Além disso, a fiscalização encaminhou o termo de ciência de início de fiscalização
por via postal à sócia administradora, que foi recebido em 29/06/2017, conforme
comprova o AR de fls. 2530.
Durante o curso do procedimento fiscal, outros termos foram encaminhados à
sócia administradora, inclusive o termo de ciência e constatação fiscal com a
apuração da receita bruta efetuada no SPED NFe (fls. 2576 a 2692).
Não se verifica, portanto, nenhuma irregularidade no que se refere ao
encaminhamento dos atos e termos do processo à contribuinte e à sócia
administradora, tendo sido propiciado amplo direito de defesa ainda no curso do
procedimento fiscal.
Rejeito a alegação preliminar veiculada no Recurso Voluntário.

Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
17
Mérito
Arbitramento e Apuração da base de Cálculo dos Tributos
A contribuinte contesta, de maneira genérica, o procedimento levado a cabo pela
autoridade fiscal. Questiona as razões para o arbitramento, a onerosidade da medida e suscita
outras matérias de defesa, sem especificamente trazer elementos novos que ilidam as conclusões
narradas no TVF e que sustentam os lançamentos de ofício.
Desse modo, por concordar com as razões de decidir do acórdão recorrido, valho-
me do permissivo do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF para fundamentar esta decisão:
Conforme consignado no termo de verificação fiscal, relativamente ao ano-
calendário de 2013, a contribuinte fiscalizada não entregou DIPJ, DCTF, DACON
nem SPED Contábil; tampouco efetuou pagamento de tributos e contribuições
federais. Também não foi localizada nos endereços de seus dois estabelecimentos
constantes do CNPJ.
Tendo sido a sócia administradora intimada a apresentar a escrituração comercial
e fiscal ou o livro caixa, a mesma informou que não foram escriturados em razão
de mudança de escritório contábil.
A fiscalização então apurou a receita bruta auferida pela fiscalizada no ano-
calendário de 2013 com base nas informações constantes do SPED NFe, que
registra as informações da notas fiscais eletrônicas. Às fls. 2402 a 2526, foi
juntado o demonstrativo obtido no referido sistema, com a relação
individualizada das notas fiscais eletrônicas de vendas.
A fiscalização efetuou diligências nos principais clientes e fornecedores da
fiscalizada, intimando-os para prestarem esclarecimentos sobre as operações de
compras/vendas realizadas com a fiscalizada e para apresentarem documentos
comprobatórios.
Tanto os clientes quanto os fornecedores intimados apresentaram notas fiscais de
compras/vendas e comprovantes de pagamentos/recebimentos, restando
comprovada, por amostragem, a efetividade das operações relativas às notas
fiscais eletrônicas obtidas no sistema SPED NFe.
A fiscalização também efetuou diligência na transportadora responsável pelas
principais entregas de mercadorias comercializadas pela fiscalizada, tendo sido
confirmada, por amostragem, a efetiva entrega das mercadorias.
A sócia administradora foi cientificada do levantamento da receita bruta efetuado
pela fiscalização (fls. 2576 a 2692) e concordou com os valores apurados, tendo se
manifestado nos seguintes termos (fls. 2574):
Em relação à apuração dos valores de venda de mercadorias efetuadas pela
intimada para as empresas objeto de circularização, bem como dos dados
obtidos através do sistema SPED, que culminou na elaboração da planilha
intitulada como "Demonstrativo de Apuração da Receita Bruta para
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
18
Determinação do Lucro Arbitrado", declara a intimada que muito embora
não tenha escriturado os livros fiscais, conforme determinado em legislação
pertinente, as informações e valores contidos no demonstrativo refletem a
realidade das movimentações realizadas, logo, a intimada em nada
contesta o levantamento efetuado.
Verifica-se que a fiscalização envidou todos os esforços que estavam ao seu
alcance para apurar os fatos, sendo totalmente descabida a alegação da
impugnante de que a fiscalização descartou o princípio da verdade material,
baseando-se em presunções, sem qualquer averiguação mais aprofundada dos
documentos.
Ressalte-se que a receita bruta foi apurada com base nas próprias notas fiscais
eletrônicas emitidas pela impugnante, tendo sido confirmada, por amostragem, a
efetividade das operações de vendas mediante diligências realizadas nos
principais clientes da fiscalizada e na transportadora.
Trata-se de prova direta de omissão de receitas, visto que a impugnante não
entregou DCTF no período e não efetuou nenhum pagamento de tributos
federais. A receita omitida deve ser computada na determinação da base de
cálculo do imposto, conforme estabelece o art. 537 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99):
(...)
O resultado deve ser apurado pelo lucro arbitrado, visto que a contribuinte,
quando intimada, não apresentou o livro caixa ou os livros contábeis e fiscais, face
ao disposto no art. 530, III, do RIR/99:
(...)
Tratando-se de atividade de revenda de mercadorias, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta é de 9,6%, conforme previsto no art. 532 combinado com os
artigos 518 e 519, todos do RIR/99.
(...)
Verifica-se, portanto, que a fiscalização observou estritamente os ditames legais
ao efetuar os lançamentos tributários, não merecendo acolhida as alegações da
impugnante de que os lançamentos seriam ilegais e arbitrários.
As irresignações da interessada não prosperam. O procedimento fiscal foi diligente
e assertivo ao aplicar a legislação. Nota-se que a autoridade fiscal buscou, por todos os meios,
oportunizar aos sujeitos passivos a apresentação dos documentos aptos para realizar a apuração
de suas obrigações tributárias. Como as tentativas foram infrutíferas, não restou outra medida
que não a ultima ratio, o arbitramento do lucro, acertadamente eleito como base de cálculo para
o lançamento.
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
19
E, mais, sendo conhecida a receita bruta da contribuinte, porquanto os documentos
fiscais emitidos são prova idônea a atestar o faturamento da referida sociedade, não há equívocos
quanto ao critério do arbitramento do lucro.
Os lançamentos, portanto, são hígidos quanto aos tributos exigidos, motivo pelo
qual rejeito as alegações da recorrente.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
Adicionalmente a recorrente alega que as autuações contrariam os princípios
constitucionais do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que porventura
contestariam os lançamentos de ofício.

Conclusão do Recurso Voluntário
Diante das considerações acima, nego provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo incólume as exações de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins lançadas de ofício.

RECURSO DE OFÍCIO
Responsabilidade Solidária do Sr. Reinaldo Marques
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
20
A matéria sob litígio no Recurso de Ofício diz respeito à responsabilidade solidária
do Sr. Reinaldo Marques, imputada sob a regência do artigo 124, inciso I, do CTN.
O Código Tributário Nacional, atendendo à norma esculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, estatui que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o
responsável. O primeiro mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico-tributário, ao passo
que a sujeição passiva do segundo decorre de expressa disposição legal.
A norma interpretada (artigo 121 do CTN), deixa claro que o responsável não realiza
diretamente a materialidade da norma de incidência tributária, mas mantém vínculo indireto com
o fato tributado, decorrendo a sua relação jurídica de expressa determinação legal.
A responsabilidade solidária preconizada no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A doutrina jurídica defende que o interesse comum não se confunde com o mero
interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas relações, devendo constituir um
interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária1.
Nesse contexto, a interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo
124, inciso I, do CTN, não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado,
de fato, o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g.
coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e
outra pessoa jurídica tenham interesse comum na situação para que não ocorra o fato gerador da
obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos
contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram a intenção de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à

1 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In:
Revista Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311.
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
21
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência específica (o
objetivo do interesse, qual seja evitar a situação que possa culminar na ocorrência do fato
gerador).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas sim o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, atrelado a uma dessas três vertentes, a
qual a econômica é geralmente a identificável.
De início, destaco que embora a fiscalização tenha mencionado o artigo 135, inciso
III, do CTN no TVF para responsabilizar o Sr. Reinaldo Marques, não apresentou quaisquer
alegações no sentido de que os “administradores” teriam agido com excesso de poderes ou
infração à lei ou ao contrato social. Não basta citar o dispositivo legal, pois é necessário também
apresentar os motivos pelos quais a conduta do sujeito passivo se subsume à norma.
Especificamente quanto ao Sr. Reinaldo Marques, assim identificou o TVF:
40. As provas trazidas no presente auto confirmam que os responsáveis solidários,
são seguintes pessoas físicas:
(...)
c) O Sr. Reinaldo Marques (CPF-047.476.078-20), consta no cadastro de assinatura
do Banco DAYCOVAL S/A, um dos responsáveis, autorizado para movimentar a
conta corrente. É sócio junto com Sr. Erick Alexandre Santos das empresas que
atuam no mesmo ramo de negócio mencionado no item 33;
Nota-se, portanto, duas são as razões pelas quais o Sr. Reinaldo Marques foi
responsabilizado foi pelos lançamentos analisados: (i) por ser sócio do Sr. Erick Alexandre Santos
em outras empresas com mesma atividade econômica; e (ii) por constar como um dos
responsáveis por movimentar a conta bancária da contribuinte no Banco Daycoval S/A.
Entendo que a decisão de piso corretamente exonerou a responsabilidade do Sr.
Reinaldo Marques, sobretudo, porque não foram acostadas aos autos quaisquer provas de uma
conduta específica que este tenha cometido. O fato isolado do Sr. Reinaldo Marques ser sócio do
Sr. Erick Alexandre Santos em empresas do mesmo ramo não é hipótese de responsabilização
tributária, quando não demonstrado o nexo de causalidade que constitua o interesse comum.
Também, ser responsável por uma conta bancária, em abstrato, não justifica sua
responsabilização, se não for apresentada qualquer conduta específica que vincule o responsável
ao interesse comum.
Transcrevo a decisão da DRJ:
Em relação a Reinaldo Marques, a fiscalização aponta que ele tinha autorização
para movimentar a conta corrente da fiscalizada no Banco Daycoval, além de ser
sócio de Erick Alexandre Santos em empresas que atuavam no mesmo ramo de
negócios que a fiscalizada (Polikem Brasil Distribuidora de Resinas Plásticas Ltda. -
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724350/2017-18
22
ME, CNPJ 31.021.725/0001-08 e Polikem Importação e Exportação e Comércio de
Resinas Ltda, CNPJ 12.365.810/0001-20).
O fato de ter poderes para movimentar uma conta bancária da empresa, sem que
fosse demonstrado que ele efetivamente o fez e sem que fossem apresentados
outros indícios de que o Sr. Reinaldo Marques atuasse na gestão da fiscalizada,
não permite concluir que ele tenha atuado em conjunto com a Vetortec na prática
das infrações objeto dos lançamentos, não restando demonstrado o interesse
jurídico na situação constitutiva do fato gerador.
Quanto à sua participação societária em outras empresas do mesmo ramo de
negócios, esse simples fato, sem a adição de outros elementos, não é suficiente
para a imputação da responsabilidade solidária.
Logo, não restou comprovada a existência de interesse comum na prática das
infrações tributárias por parte do Sr. Reinaldo Marques.
Concordo com os fundamentos, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de
Ofício.

Conclusão
Ante ao exposto, quanto ao Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
pela interessada e, no mérito, nego provimento ao pleito recursal, mantendo as exações de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins tal como lançadas.
Em consonância com os fundamentos anteriormente lançados, nego provimento ao
Recurso de Ofício, mantendo a decisão recorrida que exonerou a responsabilidade solidária do Sr.
Reinaldo Marques.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3322
DF CARF MF
Original